Tribunal: CARF
Processo: 11020.721383/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre a declaração de compensação realizada em relação aos débitos vencidos.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, baseada no fato de que o recolhimento alegadamente indevido já teria sido utilizado em outras compensações, resultando na insuficiência do crédito disponível para compensação, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade, não acarretando qualquer nulidade de julgamento.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
De acordo com a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721383/2013-64
ACÓRDÃO
3002-003.213 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEKO ACESSORIOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre a declaração de
compensação realizada em relação aos débitos vencidos.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, baseada no fato de
que o recolhimento alegadamente indevido já teria sido utilizado em
outras compensações, resultando na insuficiência do crédito disponível
para compensação, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de
fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de
inconformidade, não acarretando qualquer nulidade de julgamento.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender
o motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do
despacho decisório por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco
são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula
CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
De acordo com a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.213 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721383/2013-64
2
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 15865.59882.290110.1.3.04-0200, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, código 5856, período de apuração: 30/06/2008, com arrecadação
em 18/07/2008, com o valor do crédito, na data da transmissão, de R$ 37.434,99.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 100), no qual constatou-se
a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito
pretendido. Entretanto, o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos
informados no PER/DCOMP. Assim, diante da insuficiência de crédito, a compensação declarada
foi parcialmente HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
- na DCTF retificadora transmitida em 17/02/2010, foi informado débito de
COFINS no valor original de R$ 247.038,96; - foram recolhidos R$298.378,62; -
portanto, há saldo passível de restituição no valor de R$ 51.339,66;
- pode ter ocorrido uma inconsistência no DACON do período, retificado apenas
em 08/03/2013, cujas informações ainda não devem ter sido processadas.
Ao final, pede-se que o PER/DCOMP seja reconhecido como correto e que o
débito cobrado seja cancelado.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.213 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721383/2013-64
3
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o DARF identificado no PER/DCOMP em questão também foi
utilizado em outras compensações, resultando na insuficiência do crédito disponível para
compensação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, nulidade da decisão recorrida e do despacho
decisório, busca da verdade material, inaplicabilidade da multa aplicada em face do princípio
constitucional do não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da
proporcionalidade e inaplicabilidade da taxa Selic aos supostos débitos como juros de mora.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de COFINS, do período de apuração de junho de 2008, no valor original de R$ 247.038,96; foram
recolhidos R$298.378,62; portanto, há saldo passível de restituição no valor de R$ 51.339,66.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência
de fundamentação e por cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à
recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.213 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721383/2013-64
4
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação de débitos diversos
e apontou o documento de arrecadação (DARF) referente a COFINS, como origem do crédito,
alegando “pagamento indevido ou a maior”, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados
como origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
Uma vez que o direito creditório foi insuficiente, a compensação foi parcialmente
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados com os respectivos acréscimos legais.
Tal procedimento, conforme o disposto no aludido diploma legal, foi disciplinado
pela Receita Federal através de diversas Instruções Normativas ao longo do tempo, não se
verificando no despacho decisório combatido qualquer inobservância das formalidades ali
prescritas, não caracterizando assim o alegado vicio que poderia levar a eventual invalidade do ato
administrativo.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou a
maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua situação
no conta corrente – disponível ou não, não se está analisando efetivamente o mérito da questão,
cuja análise somente será viável a partir da manifestação de inconformidade apresentada pelo
requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua
fundamentação legal.
Igualmente não vislumbro a nulidade aventada na decisão recorrida uma vez que
esta foi fundamentada no fato de que o recolhimento alegadamente indevido já teria sido
utilizado em outras compensações, resultando na insuficiência do crédito disponível para
compensação, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que
levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade. Assim não verifico nenhuma
das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade do Despacho Decisório.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente oriundo de
pagamento indevido ou a maior de COFINS do período de apuração de junho de 2008 restou
integralmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a
comprovação de que parte do crédito pleiteado já ter sido consumida.
Conforme verificou a Instância a quo, o DARF identificado no PER/DCOMP em
questão também foi utilizado em outras compensações:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.213 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721383/2013-64
5

Os valores da contribuição confessados em DCTF retificadora do período
evidenciam o alegado recolhimento a maior passível de restituição/compensação no valor de R$
51.339,66, mas que foi utilizado em parte em outras compensações, conforme quadro acima,
sendo reconhecido integralmente o crédito original na data de transmissão" informado no
presente PER/DCOMP, no montante de R$ 37.434,99".
No entanto, o valor dos débitos objeto de compensação excederam ao valor
pleiteado, resultando na homologação parcial da Declaração de Compensação, razão pela qual a
Recorrente se insurge.
Como se infere do Demonstrativo Analítico de Compensação, integrante do
despacho
decisório,
às
fls.
102/104,
a
homologação
parcial
no
PERDCOMP
no
15865.59882.290110.1.3.04-0200 o débito compensado de PIS, Código da Receita: 6912, do
Período de Apuração: Nov. / 2009, com data de vencimento em 24/12/2009, já se encontrava
vencido na data do protocolo da referida declaração de compensação em 29/01/2010. Assim, a
insuficiência do crédito se deu em razão da incidência de acréscimos moratórios sobre o débito
vencido.
A incidência de juros e multa de mora decorrente do não pagamento do tributo no
seu vencimento tem previsão expressa no artigo 61, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1' de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.213 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721383/2013-64
6
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5° a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento
A IN SRF n° 900, de 2008, vigente à época, que disciplinava o procedimento de
compensação, definiu as datas de valoração tanto do crédito como do débito do contribuinte, in
verbis:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada
da
compensação,
na
mesma
proporção,
dos
correspondentes acréscimos legais.
A compensação, assim como o pagamento, é um instituto de extinção de
obrigações conforme disposto no Código Tributário Nacional, em seus arts. 156, inciso II, e 170, no
qual os créditos e débitos do contribuinte serão confrontados, num acerto de contas:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – A compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode nas condições e garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
crédito tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo, contra a Fazenda Pública.
Se considerada a extinção do crédito tributário pelo pagamento do tributo, a sua
ausência no prazo legal acarreta a incidência de juros e multa de mora. Da mesma forma, se
utilizada a compensação para a extinção do crédito tributário, sua formalização deve ocorrer no
vencimento da parcela a ser compensada, sob pena de incidência de juros e multa de mora.
No presente caso, o que fez a Administração Tributária foi valorar os débitos
vencidos compensados até a data do ingresso da declaração de compensação, conforme a
legislação vigente, acrescendo-lhes os respectivos encargos moratórios.
A autoridade administrativa fez o reconhecimento total do crédito, contudo, não foi
possível a homologação integral do débito compensado em decorrência da insuficiência de
crédito, devido a incidência de juros e multa de mora. Portanto, correto o despacho decisório ao
homologar parcialmente a compensação declarada.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.213 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721383/2013-64
7
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da
CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à alegação de inaplicabilidade da taxa Selic aos supostos débitos como juros
de mora, tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo por meio da
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 194
DF CARF MF
Original